Tribunal: TJDFT
Processo: 0001991-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. A circunstância judicial da conduta social prevista no artigo 59 do Código Penal se refere ao comportamento do acusado perante seus familiares, colegas de trabalho e ao seu ambiente comunitário. In casu, afasta-se a valoração negativa de referida circunstância, pois baseada em fundamento inidôneo, sem elementos concretos, respaldado em meras suposições quanto ao comportamento do sentenciado.
2. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, provida.